Tribunal: STF
Processo: ARE 1423610
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fls. 1-2, Doc. 4):



    “EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUDITOR EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E ESPOSA – COBRANÇA DE VALORES PARA EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL AS CONTAS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE JACIARA



    – PRELIMINARES: 01) NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE PROVA ILEGAL EMPRESTADA DO PROCESSO PENAL – PROVAS DECLARADAS LÍCITAS PELO JUÍZO CRIMINAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA DEMANDA – LEGALIDADE 



    02) INADMISSIBILIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PROVA EM PROCESSO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE QUANDO COLHIDA NA AÇÃO PENAL E UTILIZADA COMO PROVA EMPRESTADA



    – 03) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO AGENTE – PARTICIPAÇÃO DIRETA NOS ATOS ÍMPROBOS – LEGITIMIDADE CONSTATADA (ART. 3º, DA LEI 8.429/1992)



    – PRELIMINARES REJEITADAS



    – MÉRITO – PARTICIPAÇÃO DA ESPOSA DO AGENTE NOS ATOS DE IMPROBIDADE – CONSTATADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – COMPROVADOS NO CURSO DA DEMANDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS REQUERIDOS – NÃO DEMONSTRADOS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – DESNECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – MANTIDO – SANÇÕES DE MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA ÀS LIMITAÇÕES ESTABELECIDAS PELO ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992, GRAVIDADE DOS ATOS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE



    – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HERMES DALLAGNOL e MARILEY NAZÁRIO alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XII, XL e LVI; e 93, IX, da Constituição, e o princípio da presunção de inocência.



    Inicialmente, os recorrentes sustentam que “foram condenados por atos que a legislação deixou de considerar como atos de improbidade administrativa, pois que culposos. Assim, de incidir a abolitio improbitatis” (fl. 10, Doc. 8).



    Narram que “o presente processo teve como pedra angular as provas produzidas no processo penal n.º 16817-16.2012.811.0042, sobretudo aquelas derivadas da suposta hipótese de flagrância – a qual jamais existiu” (fl. 12, Doc. 8). Isso porque “pelo conjunto probatório coligido nos autos, bem se vê que o flagrante do ora recorrente foi integralmente preparado, de modo que, aqui, trata-se de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, haja vista que, na ocasião em que ocorreu o suposto flagrante, jamais o recorrente Hermes lograria êxito na sua suposta empreitada” (fl. 14, Doc. 8).



    Assim, afirmam que “em relação ao primeiro fato narrado na exordial acusatória (o qual envolve o presidente da Câmara Municipal de Jaciara/MT e dois de seus servidores), tem-se que não houve delito algum praticado pelo ora recorrente Hermes, uma vez que as supostas “exigências” jamais existiram, sendo que toda a sua conduta fora monitorada e influenciada pelos policiais do GAECO, pelos servidores Veralice e José Roberto e pelo vereador Adilson Costa França” (fl. 20, Doc. 8).



    Asseveram ser inadmissível a interceptação telefônica como prova emprestada, “a qual foi preponderantemente utilizada – de forma incabível – para a condenação dos recorrentes” (fl. 21, Doc. 8).



    Defendem, ainda, que “a única prova que instrui essa Improbidade Administrativa é o empréstimo das degravações das interceptações telefônicas do juízo criminal” (fl. 22, Doc. 8). “Desse modo, com a manutenção – descabida – da condenação dos ora recorrentes com base em provas emprestadas do processo penal [as quais são prenhes de nulidades], quebrar-se-á, inconstitucionalmente, a presunção de inocência dos recorrentes, vez que o processo criminal ainda não transitou em julgado e pende de análise perante os tribunais superiores, sobretudo no que toca às nulidades que maculam as provas precárias tomadas de empréstimo na presente demanda cível” (fl. 25, Doc. 8).



    Enfatizam que a decisão que decidiu sobre a legitimidade passiva de MARILEY NAZARIO carece de fundamentação, pois “a inicial não realiza qualquer imputação fática, bem como também não delimita o teor da acusação que recai sobre Mariley Nazario” (fl. 27, Doc. 8). Assim, “está-se diante de uma imputação totalmente genérica!!!. Genérica ao ponto, Excelência, de a recorrente integrar polo passivo da presente ação por, SIMPLESMENTE, ser esposa do Sr. Hermes Dall Agnol” (fl. 31, Doc. 8). 



    Argumentam que “não há nos autos NENHUMA PROVA de qualquer conduta dolosa que esteja carreada pela má-fé que tenha sido praticada pela recorrente Mariley Nazário” (fl. 34, Doc. 8). (…) “observa-se, da sentença, que o juízo a quo PRESUMIU a participação da requerida nos fatos investigados” (…), “trata-se de ilação sem qualquer corroboração probatória, porquanto não há nos autos NENHUMA prova ou indício de que recorrentes é a suposta pessoa que exigiu a quantia indevida de R$ 80.000,00 do vereador Adilson Costa e da contadora Veralice Bueno” (fl. 37, Doc. 8).



    Registram que “restando assentado pela sentença com amparo no caderno processual que os fatos não ensejaram enriquecimento ilícito do recorrente, o presente Recurso comporta provimento para afastar o enquadramento imposto ao Sr. Hermes Dall Agnol quanto ao dispositivo do art. 9º, inciso X da Lei 8429/92” (fl. 41, Doc. 8).



    Acerca das sanções impostas aos réus, ponderam que não foram aplicadas “de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao realizar a dosimetria das sanções” (fl. 43, Doc. 8).



    Realçam que “as sanções a serem impostas aos recorrentes devem ser baseadas apenas e tão somente no art. 11 da Lei 8429/92, devendo ser fixadas em patamares mínimos, uma vez que nos fatos não foi aferido enriquecimento ilícito e dano ao erário “ (fl. 46, Doc. 8).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE em razão da intempestividade do recurso. Consignou que após o julgamento da apelação interposta pelos ora recorrentes, foram julgados os embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fl. 6, Doc. 10).



    Anotou que “o recorrente foi intimado do acórdão em 01/12/2021. Frente a isso, o prazo recursal de 15 (quinze) dias findou-se em 26/01/2022. Entretanto, o reclamo foi interposto somente em 10/02/2022, portanto fora do prazo recursal, ainda que contado em dias úteis, nos termos do artigo 219, caput, CPC” (fls. 6-7, Doc. 10).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que, tendo em vista que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrentes foi publicado no dia 21/12/2021, o apelo é tempestivo.



    Acresce que, após a suspensão realizada pelo Provimento do TJMT/CM nº 35, de 19 de novembro de 2021, o retorno dos prazos se deu em 20/01/2022. E, uma vez que o prazo para interposição do recurso extraordinário é de 15 dias úteis, o termo final para a interposição seria o dia 10/02/2022, data em que, efetivamente, teria sido realizado o protocolo pelos agravantes (Doc. 11). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consta no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (MT) a interposição de embargos de declaração em 13/12/2021. Embora, não se visualize a publicação do acórdão do julgamento dos declaratórios, é plausível a alegação dos recorrentes no sentido de que foram intimados desse julgado em 21/12/2021.



    Tanto é que, no juízo de admissibilidade do RE, foram mencionados aqueles embargos de declaração. Assim, ao que parece, a publicação desse último recurso foi desconsiderado na contagem do prazo para a interposição do presente recurso, o que provavelmente levou o Tribunal de origem a concluir pela sua intempestividade.



    No mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 9, Doc. 8):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL DA CAUSA: 



    28. Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, os recorrentes demonstram, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    29. De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”.



    30. Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica.



    31. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos.



    32. In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico – tais como admissibilidade de prova ilícita, usurpação do princípio do juiz natural, violação ao devido processo legal e admissão de flagrante preparado –, razão por que deve este apelo nobre ser conhecido e provido para adequar a atuação dos juízos inferiores às balizas constitucionais.



    33. Demonstrada, pois, a repercussão geral da temática.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto aos demais tópicos do Recurso Extraordinário, todos exigem reexame de fatos da causa. Além disso, o acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência desta CORTE. Vejamos:



    I – Prova emprestada.



    Os recorrentes alegam ser inadmissível a interceptação telefônica como prova emprestada para a condenação dos recorrentes.



    Nesse ponto, o acórdão recorrido assentou que:



    “PRELIMINARES: 



    01) NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE PROVA ILEGAL EMPRESTADA DO PROCESSO PENAL – PROVAS DECLARADAS LÍCITAS PELO JUÍZO CRIMINAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA DEMANDA – LEGALIDADE 



    02) INADMISSIBILIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PROVA EM PROCESSO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE QUANDO COLHIDA NA AÇÃO PENAL E UTILIZADA COMO PROVA EMPRESTADA.



    (...)



    “É possível a utilização de prova legal emprestada da ação penal para fins de propositura de Ação Civil Pública por improbidade administrativa, uma vez que, durante a instrução processual na esfera cível, tais documentos são submetidos contraditório e ampla defesa.



    Embora não seja permitida a realização de interceptação telefônica nos processos cíveis, a jurisprudência tem se firmado no sentido de autorizar a utilização nas ações de improbidade administrativa como prova emprestada, se tiver sido realizada licitamente na investigação criminal ou instrução de processo penal, com relação ao mesmo fato.”



    Como se vê, o Tribunal de origem concluiu pela admissibilidade da interceptação telefônica como prova emprestada no curso da ação improbidade, pois verificou nos autos que os documentos foram submetidos ao contraditório e ampla defesa na esfera cível, além do que se constatou que a interceptação foi realizada de forma lícita na instrução do processo penal. 



    Acolher os argumentos do RE no ponto exigiria rever as provas dos autos.



    Além disso, a jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO DE TERMOS DE DEPOIMENTO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL HOMOLOGADOR. INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO DEFLAGRADO PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. Ainda que remetidos a outros órgãos do Poder Judiciário para as apurações dos fatos declarados, remanesce competência ao juízo homologador do acordo de colaboração premiada a deliberação acerca de pretensões que envolvem o compartilhamento de termos de depoimento prestados pelo colaborador.



    2. É assente na jurisprudência desta Corte a admissibilidade, em procedimentos administrativos, de prova emprestada do processo penal (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), assim como já se decidiu pela admissibilidade para o fim de subsidiar apurações de cunho disciplinar (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).



    3. Havendo delimitação dos fatos, não se verifica causa impeditiva ao compartilhamento de termos de depoimento requerido pelo Ministério Público estadual com a finalidade de investigar a prática de eventual ato de improbidade administrativa por parte de agente público.



    4. Agravo regimental desprovido” (Pet 7065-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/2/2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto).



    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 827.362-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/11/2018)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada.



    2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso.



    3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990).



    4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes.



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 28.774, Rel. Min MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2016)



    II – Legitimidade passiva de MARILEY NAZARIO, esposa do agente.



    Sustentam os recorrentes que o acórdão recorrido não fundamentou a decisão sobre a legitimidade passiva de MARILEY NAZARIO, e que não há nos autos nenhuma prova de qualquer conduta dolosa praticada com má-fé pela requerida.



    Todavia, colhe-se do acórdão o seguinte: 



    “03) ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESPOSA DO AGENTE – PARTICIPAÇÃO DIRETA NOS ATOS ÍMPROBOS – LEGITIMIDADE CONSTATADA (ART. 3º, DA LEI 8.429/1992) – PRELIMINARES REJEITADAS. – MÉRITO – PARTICIPAÇÃO DA ESPOSA DO AGENTE NOS ATOS DE IMPROBIDADE – CONSTATADA –



    (…)



    Quando ficar demonstrado nos autos que a esposa do agente público agiu ativamente na prática dos atos tidos como ímprobos, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública e responder pelos atos por ela cometidos, com fulcro no artigo 3º, da Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).



    (…)



    No caso dos autos, embora os recorrentes afirmem que não houve participação da 2ª Apelante (MARILEY NAZÁRIO), tais argumentos contrariam as provas dos autos.



    Extrai-se do caderno processual que o 1º requerido HERMES DALL’AGNOL no exercício de sua função de Auditor Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso juntamente com a sua esposa, 2ª requerida MARILEY NAZÁRIO, exigiram do vereador Adilson Costa França e da Contadora Vera Alice Bueno a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em troca da emissão de relatório favorável à aprovação das contas da Câmara Municipal de Jaciara-MT.



    (...)



    Tais fatos, assim como a participação direta da requerida MARILEY NAZÁRIO, ficaram demonstrados por meio do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica nº 91/DIC/GAECO/2012 realizada entre os períodos de 07/08/2012 à 22/08/2012, como transcrevo:



    (...)



    Conforme se verifica das escutas telefônicas, além de participar diretamente das negociações, a 2ª requerida MARILEY NAZÁRIO, também se beneficiava da transação, uma vez que ficou claro nas escutas que uma parte do valor a ser pago pela vítima seria para o proveito próprio, já a outra parte seria para o auditor.



    Extrai-se, também, do citado documento, que ela cobrou para prática do ato tido como ímprobo a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de pagamento à vista ou R$ 40.000,00 (quarenta mil) se o pagamento fosse parcelado, sendo duas parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    (...)



    Destarte, resta clara a participação da 2ª Apelante (MARILEY NAZÁRIO) nos atos de improbidade alegados na inicial.



    Assim, os fundamentos relacionados à ausência de participação da 2ª Apelante (MARILEY NAZÁRIO) nos supostos atos de improbidade não merecem prosperar.”



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido, com base no arcabouço probatório dos autos e no Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica, concluiu pela legitimidade passiva de MARILEY NAZARIO, esposa do requerido, pois ela não só participou das negociações entre o seu marido e as vítimas na exigência de valores para a emissão de relatório favorável à aprovação das contas da Câmara Municipal de Jaciara-MT, como também se beneficiava da transação, ao receber parte da quantia exigida, tendo, inclusive, cobrado valores com o mesmo intuito.



    As teses recursais amparam-se em dados fáticos diversos, inviabilizando o RE no ponto.



    III – Dolo na conduta.



    No caso concreto, a sentença condenou os recorrentes pela prática de improbidade administrativa que importaram enriquecimento ilícito e atentaram contra os princípios da Administração Pública previstos no art. 9º, I e X, e art. 11, I e II, da Lei 8.729/1992. 



    Os recorrentes defendem que “foram condenados por atos que a legislação deixou de considerar como atos de improbidade administrativa, pois que culposos. Assim, de incidir a abolitio improbitatis”.



    O acórdão decidiu que:



    “VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – COMPROVADOS NO CURSO DA DEMANDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS REQUERIDOS – NÃO DEMONSTRADOS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – DESNECESSÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 



    (...)



    Se o conjunto probatório produzido no curso do processo revela que, o agente público, exercendo a função de Auditor Externo do Tribunal de Contas, com auxílio de sua esposa, cobrou valores ilegais para emissão de parecer favorável as contas anuais do Poder Legislativo Municipal, verifica-se a prática de ato de improbidade administrativa, por meio violação aos princípios da administração pública (art. 9º, inciso I, e art. 11, inciso I e II, ambos da Lei n.º 8.429/92).



    Quando o agente público não recebe a vantagem ilegal cobrada indevidamente, não se configura a prática de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito.



    A configuração da conduta ímproba de violação dos princípios da administração pública, não exige a demonstração de dano ao erário.



    (…)



    Com efeito, clarividente que os requeridos/apelantes tinham a intenção de praticar os atos que contrariam as normas da moral, da lei e dos bons costumes, restando configurando dessa forma o dolo e a violação aos princípios da administração pública, conforme previsto no art. 11, incisos I e II, da Lei n.º 8.429/92 c/c art. 37 da Constituição Federal de 1988.”



    Ora, não se pode conceber simples culpa no ato de exigir pagamento em troca da apresentação de parecer favorável. O dolo é ínsito a tal conduta. 



    Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral, já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021.



    Confira-se a tese desse precedente vinculante:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



     



    Assim, não que se falar em “abolitio improbitatis”.



    IV – Flagrante.



    Os recorrentes alegam que “pelo conjunto probatório coligido nos autos, bem se vê que o flagrante do ora recorrente foi integralmente preparado, de modo que, aqui, trata-se de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, haja vista que, na ocasião em que ocorreu o suposto flagrante, jamais o recorrente Hermes lograria êxito na sua suposta empreitada”.



    Porém, o acórdão consignou que:



    “Extrai-se, também, das provas, que o vereador ADILSON COSTA FRANÇA e a Contadora VERALICE BUENO, seguindo as orientações da GAECO, aceitaram as condições propostas pelos requeridos/apelantes, e, conforme orientação do 1º Apelante (HERMES DALL’AGNOL), encaminharam para o município de Cuiabá uma encomenda (caixa) em seu nome, por meio da empresa Andorinha Transportadora LTDA.



    Conforme se verifica da imagem videográfica colacionada à fl. 59, o 1º Apelante (HERMES DALL’AGNOL), na data de 18 de setembro de 2012, compareceu pessoalmente no local de retirada de carga enviada pela Câmara Municipal de Jaciara-MT, oportunidade em que, depois de recebido o documento, foi preso em flagrante pela autoridade policial. 



    Destarte, constata-se que os requeridos/apelantes agiram de maneira ímproba e de forma dolosa, com o intuito de obterem enriquecimento ilícito.



    No entanto, os Apelantes arguem que não restou demonstrado nos autos a materialização da prática de atos ímprobo de enriquecimento ilícito.



    Sobre o assunto, sabe-se que para configurar o enriquecimento ilícito deve ocorrer a transferência de valores de uma pessoa para outra, acrescendo o patrimônio de quem recebeu e diminuindo de quem encaminhou, sem que haja uma causa justa para isso.



    (…)



    In casu, verifica-se que de fato ocorreu a exigência de propina pelos requeridos/apelantes.”



    No que toca ao flagrante, o trecho acima reproduzido do acórdão recorrido revela que o Tribunal de origem, ao analisar aos provas dos autos, verificou que as vítimas, seguindo as orientações da GAECO, aceitaram as condições que haviam sido propostas pelos requeridos, e encaminharam para o município de Cuiabá uma encomenda (caixa) em nome de HERMES DALL’AGNOL.



    Constatou, ainda, ao examinar a imagem videográfica juntada ao processo, que HERMES DALL’AGNOL compareceu para retirar a caixa contendo os valores exigidos pelos requeridos, o que só não aconteceu porque foi preso em flagrante pela autoridade policial. 



    Enfim, o Tribunal de origem estabeleceu panorama que não condiz com o chamado “flagrante preparado”.



    Para se adotar conclusão diversa, mais uma vez seria preciso revisitar as provas dos autos.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE 583.937-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 



    1. O flagrante preparado, quando afastada sua caracterização pelas instâncias ordinárias, encerra a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedente: AI 856.626-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    2. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do RE nº 583.937-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009.



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à